Tribunal: TJDFT
Processo: 0733637-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733637-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CELSO CORREA CARDOZO D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra o acórdão no 1940119, sob a alegação de omissão a ser suprida. Articula o embargante que o referido vício estaria centrado no fato de que, não obstante a decisão ter desprovido o recurso interposto, deixou de analisar fundamentos de fato e de direito relevantes apresentados no Agravo de Instrumento, configurando-se a omissão ora apontada. Em especial, afirma que: (a) o quadro clínico do embargado foi classificado como sendo de baixa complexidade, conforme demonstrado pelas tabelas ABEMID e NEAD, juntadas aos autos; (b) o tratamento "home care" com enfermagem 24 horas não possui respaldo médico para internação domiciliar integral e configura mera liberalidade do plano de saúde, à luz das normas da ANS e da Lei no 9.656/1998; (c) a desnecessidade do tratamento 24 horas restou comprovada tecnicamente, sem que o acórdão embargado tenha apreciado tais elementos. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado no acórdão. Devidamente intimado o embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 67063610). É o relatório. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida, em 20 de setembro de 2024, sentença de procedência do pedido nos seguintes termos (id 66158236 – autos originários): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e CONDENO a requerida a autorizar e arcar com os custos do serviço de home care (acompanhamento domiciliar), por tempo integral, fornecendo à parte autora todos os meios necessários para a continuidade de seu tratamento médico, mediante equipe multiprofissinal especializada em serviços de cuidados domiciliares, na forma e durante o período indicado pelo profissional habilitado e que acompanha o tratamento do autor, inclusive com técnico de enfermagem por 24 horas por dia. Ainda, CONDENO a ré a pagar ao autor a importância total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido a contar do seu arbitramento, e juros moratórios de 1% a contar da citação. A partir da vigência da Lei n. 14.905/24, deverão incidir os encargos de juros de mora (taxa SELIC deduzida pelo índice IPCA) e de correção monetária (IPCA). Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Arcará a ré com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nesse toar, o julgamento proferido no processo principal esvazia o objeto do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Assim, a superveniência de sentença, sobretudo quando ausente efeito suspensivo no agravo de instrumento, resulta na perda do objeto dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que apreciou o agravo, em razão do caráter substitutivo da sentença. Dessa forma, restam esvaziados os vícios apontados nos embargos, em razão da ausência de interesse processual superveniente. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-DF 07228065020228070000 1650586, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 14/01/2023) Assim também decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento ( EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado. (STJ, 2a Turma, REsp 1691928/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017)” Diante do exposto, julgo prejudicados o agravo de instrumento e os embargos de declaração em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Comunique-se ao e. Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator